Tribunal: TCU
Processo: 018.392/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada em Municípios do Estado do Amazonas para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), abrangendo o período de 1/1/2013 a 31/10/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à unidade técnica que: 9.1.1. constitua processos apartados dos presentes autos, autuando-os como Tomadas de Contas Especiais, ex-vi do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, incisos I e II, e art. 209, §§5o e 6o, do Regimento Interno/TCU, com a citação solidária do gestor signatário do contrato advocatício e dos escritórios/profissionais contratados, adiante especificados, em face do efetivo pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef, para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham à conta corrente específica dos precatórios do Fundef, as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data dos efetivos recolhimentos, abatendo-se na oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida na forma da legislação em vigor: Município de Maués/AM: Responsáveis: Raimundo Carlos Goes Pinheiro (CPF XXX.450532-XX), gestor municipal signatário do contrato advocatício e Sylvio Cademartori Neto (CPF XXX.452.170-XX), advogado. Valor do débito: R$ 5.551.758,65 em 8/12/2016. Município de Carauari/AM: Responsáveis: Bruno Luís Litaiff Ramalho (CPF 166.622.61220), gestor municipal signatário do contrato advocatício e Walcimar de Souza Oliveira (CPF XXX.963.012-XX), advogado. Valor do débito: R$ 438.094,83 em 23/10/2017. Município de Nova Olinda do Norte/AM : Responsáveis: Adenilson Lima Reis (CPF XXX.899.192-XX), gestor municipal responsável pela contratação do serviço advocatício e Walcimar de Souza Oliveira (CPF XXX.963.012-XX), advogado. Valor do débito: R$ 1.185.986,87 em 24/4/2018. 9.1.2. comunique ao Município de Maués acerca da necessidade de imediata recomposição, à conta específica dos precatórios do Fundef, do montante relativo à transferência realizada em dezembro de 2016, no valor de R$ 4.548.123,92, ao Fundo de Previdência Social do Município, para quitar parcelas de outubro de 2014 a dezembro de 2015, atualizado monetariamente a partir da data da transferência, por não ser despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos dos itens 9.2.3 e 9.4.2, do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário ; 9.1.3. dar ciência da presente deliberação: 9.1.3.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para que lhe dê ampla divulgação; 9.1.3.2. ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual do Amazonas, à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União e aos Municípios auditados nos presentes autos.